Tribunal: STF
Processo: Rcl 42797
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Daniel Falcão Guimarães afirma haver o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, na reclamação para garantia das decisões – RGD nº 0005638-43.2020.2.00.0000, desrespeitado o decidido no mandado de segurança nº 37.231.
    Assinala deferida, por Vossa Excelência, medida acauteladora na impetração, a resultar na suspensão da eficácia de ato surgido no procedimento de controle administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.000, bem assim do enunciado administrativo nº 21, no tocante a concursos públicos em andamento para preenchimento de vagas em serventias extrajudiciais.
    Realça o prosseguimento de certames, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desconsiderado o verbete, em cumprimento ao assentado na ação mandamental. Conforme esclarece, certos candidatos, participantes de concurso regido pelo Edital nº 1/2016, formalizaram, no Conselho Nacional de Justiça, reclamação para garantia das decisões visando a observância do enunciado nº 21. Sublinha ter a autoridade reclamada acolhido o pedido de liminar, surgindo o arguido descompasso. Frisa alcançados, pelo paradigma, todos os certames em curso. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado, permitindo-se a continuidade do concurso regido pelo Edital nº 1/2016 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, considerada a medida de urgência implementada no mandado de segurança nº 37.231. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. A par de ainda estar em tramitação a impetração na qual praticado o ato dito desrespeitado, a impedir novo processo visando a observância do que decidido, o reclamante não participou da relação subjetiva formada. De natureza excepcional, a medida formalizada não se presta à uniformização de jurisprudência.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator